Tribunal: STF
Processo: RE 451891
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
IRPJ – DEDUÇÃO DO VALOR DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO. A jurisprudência do Supremo é no sentido da impossibilidade de dedução, do valor relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ - Recurso Extraordinário nº 582.525/SP, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado sob o ângulo da repercussão geral em 9 de maio de 2013.



    AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.